Tribunal: TJSP
Processo: 2193157-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recuperação judicial – Decisão que deferiu pedido de adjudicação de bens penhorados em reclamação trabalhista – Inconformismo das recuperandas – Desacolhimento – Crédito advindo de pretérita relação de trabalho com execução iniciada quatro anos antes do pedido recuperatório –Consumação de atos expropriatórios, tais como a penhora, arrematação e adjudicação, na execução singular – Dados nos

Ementa:
Recuperação judicial – Decisão que deferiu pedido de adjudicação de bens penhorados em reclamação trabalhista – Inconformismo das recuperandas – Desacolhimento – Crédito advindo de pretérita relação de trabalho com execução iniciada quatro anos antes do pedido recuperatório –Consumação de atos expropriatórios, tais como a penhora, arrematação e adjudicação, na execução singular – Dados nos autos que indicam que a adjudicação somente não se efetivou anteriormente ao pedido recuperatório em razão da conduta das recuperandas – Fatos que demandam apuração no Juízo Recuperatório – Decisão mantida por maioria de votos.

Dispositivo: por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.